Tribunal: TJMT
Processo: 1020152-98.2025.8.11.0000
Relator(a): JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES
Órgão julgador: JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-09-09
Data de publicação: 2025-09-22

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1020152-98.2025.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Crimes de Trânsito, Desacato, Prisão Preventiva, Liberdade Provisória]
Relator:
Des(a).
JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES

Turma Julgadora:

[DES(A). JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES, DES(A). PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[FABIO ALEXANDRE PEREIRA DA SILVA - CPF: 869.469.001-20 (PACIENTE), JUIZ PLANTONISTA DA MICRORREGIAO DE TANGARA DA SERRA (INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (INTERESSADO), DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO (IMPETRANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), JUÍZO DO PLANTÃO DA COMARCA DE TANGARÁ DA SERRA (IMPETRADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL.
HABEAS CORPUS
. EMBRIAGUEZ AO VOLANTE. PRISÃO PREVENTIVA. PRETENDIDA REVOGAÇÃO.
ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE MATERIALIDADE E AUTORIA
. NÃO CONHECIMENTO. VIA INADEQUADA PARA APROFUNDADO EXAME DE FATOS E PROVAS.
PRETENDIDA REVOGAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA POR AUSÊNCIA DOS REQUISITOS AUTORIZADORES
. INOCORRÊNCIA. DECISÃO FUNDAMENTADA NA GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. PACIENTE COM HISTÓRICO DE REITERAÇÃO DELITIVA ESPECÍFICA. IMPOSSIBILIDADE DE SUBSTITUIÇÃO DA CUSTÓDIA POR MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS. PREDICADOS PESSOAIS FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA. NÃO OFENSA AO PRINCÍPIO DA PRESUNÇÃO DE INOCÊNCIA. ORDEM DENEGADA.

I. Caso em exame

1.
Habeas Corpus
impetrado em favor do paciente que se encontra preso preventivamente desde 19/06/2025, em decorrência da suposta prática do crime de embriaguez ao volante (art. 306, do CTB).

II.
Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se: (I) a via do
Habeas Corpus
é adequada para analisar a ausência de materialidade e autoria delitivas; (II) a prisão preventiva do paciente deve ser revogada por ausência dos requisitos autorizadores, ou substituída por medidas cautelares diversas, diante da alegação de condições pessoais favoráveis e (III) a prisão preventiva viola o princípio da presunção de inocência.

III.
Razões de decidir

3. A via estreita do
Habeas Corpus
não se revela cabível para a discussão acerca da autoria ou materialidade delitiva, por demandar aprofundado exame de fatos e provas.

4. A prisão preventiva foi devidamente fundamentada na garantia da ordem pública, em razão do risco concreto de reiteração delitiva, visto que o paciente ostenta oito apontamentos por crimes de trânsito e estava cumprindo pena em regime semiaberto por três condenações pelo mesmo delito.

5. As condições pessoais favoráveis do paciente são irrelevantes quando há elementos concretos que demonstram a necessidade da segregação cautelar.

6. A prisão preventiva, quando fundamentada em indícios concretos de autoria e materialidade, não viola o princípio da presunção de inocência, pois não se trata de juízo definitivo de culpa.

IV.
Dispositivo e tese

7. Ordem denegada.

Tese de julgamento:

“1. Não se revela cabível na via estreita do
habeas corpus
discussão acerca da autoria e materialidade do delito.

2. A reiteração delitiva constitui fundamento idôneo para a decretação da prisão preventiva com base na garantia da ordem pública.

3. A presença de condições pessoais favoráveis não impede a decretação da prisão preventiva quando presentes os requisitos legais.

4. A prisão preventiva não viola o princípio da presunção de inocência quando fundamentada em indícios concretos de autoria e materialidade delitiva.”

Dispositivos relevantes citados:
CTB, art. 306. CPP, arts. 302, I; 310, II e III; 312,
caput
; 313, II.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, RHC nº 192.692/PI, Rel. Min. Daniela Teixeira, T5, j. 20.03.2025, DJEN 09.04.2025; STJ, AgRg no HC nº 727.535/GO, Rel. Min. João Otávio de Noronha, T5, j. 10.05.2022, DJe 13.05.2022; STJ, AgRg no RHC nº 197.786/GO, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, T5, j. 01.07.2024, DJe 03.07.2024; STJ, AgRg no HC nº 898.142/MG, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, T5, j. 01.07.2024, DJe 03.07.2024; STJ, AgRg no RHC nº 171.320/MT, Rel. Min. Laurita Vaz, T6, j. 13.12.2022, DJe 19.12.2022.

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES (RELATOR).

Egrégia Câmara:

Cuida-se de
Habeas Corpus
, com pedido de liminar,
impetrado em favor do paciente
FABIO ALEXANDRE PEREIRA DA SILVA,
em que se aponta como autoridade coatora o Juízo Plantonista da Comarca de Tangará da Serra/MT.

Extrai-se da impetração que o paciente se encontra preso preventivamente, desde 19/06/2025, em decorrência, em tese, da prática do crime de embriaguez ao volante (art. 306, do CTB).

A impetrante alega que o paciente está sendo submetido a constrangimento ilegal, sob o argumento de que não restou comprovada a materialidade delitiva, uma vez que, em seu depoimento, o paciente negou a ingestão de bebida alcoólica e afirmou ter realizado o teste do bafômetro, o qual não registrou qualquer alteração.

Diante disso, requer o relaxamento da prisão preventiva, por ausência de justa causa, ante a inexistência de comprovação da materialidade do crime.

Subsidiariamente, pleiteia a realização de exame de sangue para aferição da eventual embriaguez.

Caso não seja acolhida tal tese, sustenta a ausência dos requisitos autorizadores da medida extrema, bem como a violação ao princípio da presunção de inocência, razão pela qual requer a revogação da prisão preventiva do paciente.

Por fim, requereu a concessão da liminar, visando à revogação da prisão do paciente, para que seja cessado o constrangimento ilegal.No mérito, pugnou pela confirmação da liminar concedida.

O
Habeas Corpus
veio instruído com os documentos eletrônicos anexados
(Id. 294581868)
.

O pedido de liminar foi indeferido
(Id. 295264850)
.

O Juízo singular prestou informações
(Id. 296270421)
.

A Procuradoria-Geral de Justiça manifestou pela denegação da ordem
(Id. 299570876)
.

É o relatório.

Egrégia Câmara:

Presentes os pressupostos objetivos e subjetivos para a sua constituição válida e regular, o presente
Habeas Corpus
, há de ser submetido a julgamento.

Inicialmente, quanto à alegação de ausência de materialidade e de autoria delitivas, ressalto, conforme já consignado na decisão que indeferiu o pedido liminar, que tal análise mostra-se incabível na via estreita do
habeas corpus
, por demandar aprofundado exame de fatos e provas.

Nesse sentido, o Enunciado Orientativo nº 42 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas deste Tribunal:
“Não se revela cabível na via estreita do habeas corpus discussão acerca da autoria do delito”
.

Portanto, nesta parte,
não conheço
da presente ação constitucional e, em consequência,
julgo a extinto,
sem resolução do mérito.

Como relatado, por meio da presente ação constitucional, a Defesa do paciente objetiva cessar o alegado constrangimento ilegal, a que estaria submetido o paciente
Fábio Alexandre Pereira da Silva
, que se encontra preso preventivamente, desde 19/06/2025, pela prática, em tese, do crime de embriaguez ao volante (art. 306, do CTB).

No que se refere à alegação de ausência dos pressupostos para a prisão preventiva, verifica-se que a Juiz Plantonista da Comarca de Tangará da Serra,
Dr. Ricardo Frazon Menegucci
, nos autos do Auto de Prisão em Flagrante nº 1008496-76.2025.8.11.0055, converteu a prisão em flagrante em preventiva, sob os seguintes fundamentos:

“
A teor do que dispõe o art. 302, inciso I, do Código de Processo Penal, considera-se em flagrante delito quem está cometendo a infração penal, situação esta que se verifica, no caso concreto.

Ademais, o Código de Processo Penal considera que para caracterizar flagrante delito a autoridade competente deve ouvir o condutor, as testemunhas que acompanharam o ato e interrogar o autor do fato sobre as eventuais imputações que lhes são feitas e somente recolherá o conduzido à prisão se restar demonstrada a fundada suspeita.

De mais a mais, diante do tempo decorrido da detenção do custodiado e a presente audiência, a realização de teste de etilômetro ou exame de sangue seria medida inócua. De toda sorte, a materialidade delitiva está comprovada por meio do auto de constatação de embriaguez que escuda o presente auto de prisão.

Desta forma, está demonstrada a existência do fumus commissi delicti, isto é, indícios suficientes de autoria e materialidade delitiva, os quais são dessumidos por meio dos elementos angariados pela Autoridade Policial, mormente os depoimentos dos policiais e o teste do etilômetro realizado.

Assim, passo às providências do art. 310, incisos II e III, do CPP:

Como cediço, para que seja decretada prisão preventiva em detrimento de pessoa, faz-se necessária a presença dos requisitos descritos nos artigos 312 e 313 do CPP, ou seja, fumus comissi delicti e periculum libertatis.

Pelo primeiro se tem por necessária a presença de indícios suficientes de autoria, bem como prova da materialidade do delito.

Tal requisito foi atestado pelos termos de declarações prestados pelas testemunhas ouvidas pela Autoridade Policial e auto de constatação de embriaguez, consoante esposado acima.

No que toca ao pressuposto do periculum libertatis, a segregação cautelar do custodiado se justifica para a garantia da ordem pública.

Isto porque o custodiado mantém contato reiterado com a justiça criminal, inclusive em razão de delitos do mesmo jaez, a indicar que desprezo pelas normas de trânsito e incolumidade pública, adotando, por conseguinte, comportamento divorciado do que se espera de quem vive em sociedade.

Vê-se que a segregação do custodiado se justifica em virtude da imperiosa necessidade de impedir que volte a delinquir.

Como bem assevera Paulo Rangel, in Direito Processual Penal, 24ª Edição, Ed. Atlas, São Paulo, p. 813:

(...)

Como pontuado pelo Ministério Público em Id. 198120212, o custodiado ostenta ao menos oito apontamentos envolvendo crimes do CTB, o bastante para se concluir que medidas cautelares diversas da prisão não são o bastante para acautelar a ordem pública.

Aliás, nem o fato de o custodiado estar cumprindo pena no regime semiaberto (autos n. 0006481-98.2018.811.0055 – SEEU), o obstou de, em tese praticar o delito em questão, pois, se estivesse observando as condições impostas pelo Juízo da execução penal, não estaria sequer na rua no horário dos fatos.

E bem por isso, repita-se, as medidas cautelares diversas da prisão não bastam para acautelar a ordem pública.

Por fim, presente o requisito do art. 313, inciso II, do Código de Processo Penal, pois o custodiado já foi condenado por outro crime doloso, em sentença transitada em julgado.

Ante o exposto, HOMOLOGO a prisão em flagrante de FABIO ALEXANDRE PEREIRA DA SILVA e a converto em preventiva, com o fito de assegurar a ordem pública, nos termos do artigo 312 e 313 do CPP.” (Sic)

Constata-se, da aludida decisão, que a decretação da segregação cautelar foi lastreada na necessidade de resguardar a ordem pública, diante do risco concreto de reiteração delitiva, considerando que o paciente ostenta ao menos oito apontamentos envolvendo crimes de trânsito, especialmente embriaguez ao volante, além de estar cumprindo pena em regime semiaberto por três condenações pelo mesmo delito (art. 306 do CTB).

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é pacífica no sentido de que a reiteração delitiva constitui fundamento idôneo para a decretação da prisão preventiva com base na garantia da ordem pública:

“(...)
A prisão preventiva está devidamente fundamentada na necessidade de garantia da ordem pública, considerando o risco concreto de reiteração delitiva, uma vez que o recorrente responde a outras ações penais por crimes da mesma natureza
. 7. A substituição da prisão preventiva por medidas cautelares diversas não se revela suficiente para acautelar os bens jurídicos tutelados, diante do histórico de práticas delitivas do recorrente .8. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de que a existência de ações penais em curso constitui fundamento idôneo para a decretação ou manutenção da prisão preventiva, por revelar risco à ordem pública. (STJ - RHC: 192692 PI 2024/0015093-9, Relator.: Ministra DANIELA TEIXEIRA, Data de Julgamento: 20/03/2025, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJEN 09/04/2025)

“A reincidência específica evidencia maior envolvimento do agente com a prática delituosa e constitui fundamento idôneo para a manutenção da custódia cautelar para garantia da ordem pública, com o objetivo de conter a reiteração delitiva.” (STJ - AgRg no HC: 727535 GO 2022/0062313-9, Relator.: Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, Data de Julgamento: 10/05/2022, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 13/05/2022)

No caso em análise, o paciente não apenas possui histórico de reiteração delitiva específica (oito apontamentos por crimes de trânsito), como também estava cumprindo pena em regime semiaberto por três condenações pelo mesmo delito (art. 306 do CTB), o que demonstra que nem mesmo a imposição de sanção penal anterior foi suficiente para impedir a reiteração da conduta.

Ademais, conforme destacado pelo Juízo de origem, o paciente teria descumprido as condições do regime semiaberto, pois, se estivesse observando as regras impostas pelo Juízo da execução penal,
“não estaria sequer na rua no horário dos fatos”
.

Esse contexto evidencia a periculosidade concreta do paciente e o risco efetivo de reiteração delitiva, justificando a manutenção da custódia cautelar para garantia da ordem pública.

O Código de Processo Penal, de maneira clara, em seu art. 312,
caput
, dispõe que quando há necessidade de garantia da ordem pública, a prisão preventiva poderá ser decretada, havendo
“indício suficiente de autoria e de perigo gerado pelo estado de liberdade do imputado”
.

Nessa conjuntura, mostram-se configurados, na hipótese o
fumus comissi delicti
(materialidade e indícios de autoria), bem como, o
periculum libertatis
, decorrente da necessidade da medida extrema para garantir a ordem pública, em face da gravidade concreta do delito e o risco de reiteração delitiva.

Frise-se que, constatada a necessidade da segregação cautelar para garantia da ordem pública, não há que se falar em aplicação de medidas cautelares alternativas à prisão, posto que, mostram-se inadequadas e insuficientes para resguardar o meio social. Aliás, esse é o entendimento já sedimentado na jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça:

“(...) 6. Tendo sido demonstrada a necessidade da custódia cautelar, é inviável a substituição da prisão preventiva por medidas cautelares diversas, eis que a gravidade concreta da conduta delituosa indica que a ordem pública não estaria acautelada com sua soltura.” (AgRg no RHC n. 197.786/GO, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 1/7/2024, DJe de 3/7/2024.) (sic).

Outrossim, embora a impetrante sustente que os pacientes possuem predicados pessoais favoráveis, tenho que a tese não merece prosperar, tendo em vista que este Tribunal de Justiça já consolidou entendimento, conforme exposto no Enunciado Criminal 43 que:
“As condições pessoais favoráveis não justificam a revogação, tampouco, impedem a decretação da custódia cautelar, quando presente o ‘periculum libertatis’”
.

No mesmo sentido, veja-se a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça,
in verbis
:

“(...) 5. A presença de condições pessoais favoráveis, como primariedade e bons antecedentes, não impede a decretação da prisão preventiva, quando devidamente fundamentada, assim como inaplicável medida cautelar alternativa quando as circunstâncias evidenciam que as providências menos gravosas seriam insuficientes para manutenção da ordem pública.” (AgRg no HC n. 898.142/MG, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 1/7/2024, DJe de 3/7/2024.)

No mais, quanto à alegação de que o decreto preventivo viola o princípio da presunção de inocência, consigno que a prisão preventiva não demanda prova cabal da autoria do delito, mas sim a presença de indícios suficientes que demonstrem, ao menos, o envolvimento dos pacientes com o cenário delituoso. Ressalta-se que, nesta fase, não se estabelece qualquer juízo definitivo sobre a responsabilidade penal dos agentes, considerando-se apenas a possibilidade de que tenham infringido a norma penal.

Assim, não há que se falar em ofensa ao princípio da presunção da inocência, na hipótese em que não há julgamento sobre fato ilícito e se vislumbra que os indicativos de autoria atribuídos aos pacientes estão amparados em elementos concretos,
in casu
, refletidos nos relatos da vítima e nos documentos encartados nos autos de origem.

Nesse diapasão, o Superior Tribunal de Justiça dispõe que
“(...)
Não há ofensa ao princípio da presunção de inocência quando a prisão preventiva é decretada com fundamento em indícios concretos de autoria e materialidade delitiva extraídos dos autos da ação penal, como no caso em apreço
”
. (STJ - AgRg no RHC n. 171.320/MT, relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em 13/12/2022, DJe de 19/12/2022).

Ante o exposto, em consonância com o parecer da Procuradoria-Geral de Justiça,
DENEGO
a ordem impetrada em favor de
FÁBIO ALEXANDRE PEREIRA DA SILVA.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/09/2025